Tribunal: TJBA
Processo: 8075588-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075588-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

AGRAVADO: DINAILZA MARIA LIMA

Advogado(s)
:
VIVIAN ALMEIDA DE MOURA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA OU RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. VEÍCULO SEMINOVO. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA INEXITOSAS. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar às agravadas a disponibilização de um veículo reserva à agravante para uso até julgamento da demanda ou resolução do problema, sob pena de multa diária.

A tutela provisória de urgência constitui medida excepcional que requer a presença cumulativa dos requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a) a probabilidade do direito alegado; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Da documentação carreada aos autos, nota-se que há verossimilhança nas alegações deduzidas pela Agravada, uma vez que restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como o indício de veracidade da alegação de vício oculto.

Restou, portanto, demonstrada a ineficiência do serviço prestado pela agravante em solucionar o problema que constantemente voltava a ocorrer.

Ademais, patente o periculum in mora também tendo em vista a essencialidade do veículo na vida cotidiana.

As astreintes são passíveis de alteração (majoração, redução ou exclusão) inclusive na fase de execução, quer seja em relação ao quantum diário, quer seja no tocante ao valor acumulado pelo descumprimento reiterado, conforme dispõem os artigos 497 e 536 do CPC/2015. In casu, mostra-se razoável e proporcional as astreintes fixadas na origem, não comportando reparos.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão a quo mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8075588-22.2024.8.05.0000, de Salvador-BA, em que são agravante, MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA e agravada, DINAILZA MARIA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer o Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, mantendo a decisão a quo por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3